Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. LICITUDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Falta interesse recursal às partes em rediscutir questões apreciadas na sentença no mesmo sentido pleiteado por elas nos recursos.
2. A despeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não se opera de plano. Ainda que esse instituto se trate de um direito básico do consumidor, ele somente incidirá, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. Inviável falar em cerceamento de defesa do Juízo de origem ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova quando inexistentes os pressupostos autorizadores da inversão.
4. Acerca da tarifa de cadastro, o c. Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 566, fixou o entendimento de que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).
5. Considerando que a tarifa de cadastro foi cobrada apenas no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira, bem como a ausência de abusividade no montante, em comparação com o valor médio cobrado pelas instituições financeiras à época da celebração da avença, resta configurada a licitude desse encargo.
6. No julgamento do REsp 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
7. Tendo havido expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro de proteção financeira na espécie.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972 dos recursos repetitivos, estabeleceu que “A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), de tal sorte que, ainda que se reconhecesse a abusividade de cobrança de tarifas na avença, essa não seria capaz de reverter a posse do veículo ao consumidor.
9. Existindo sucumbência parcial do Banco quanto ao pedido reconvencional, não há como imputar ao Réu o pagamento integral dos ônus sucumbenciais relativos à reconvenção.
10. Quanto ao prequestionamento da matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
11. Apelações parcialmente conhecidas e não providas. Preliminar acolhida.